Tribunal: TJSP
Processo: 2393572-29.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que manteve ordem de bloqueio de ativos financeiros, sem prévia ciência da parte executada. Alegação de nulidade dos atos executórios praticados com base em planilha de cálculos sigilosa, com violação do contraditório. Descabimento. Art. 854 do CPC expressamente autoriza a realização de penhora de ativos financeiros sem que seja dada

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que manteve ordem de bloqueio de ativos financeiros, sem prévia ciência da parte executada. Alegação de nulidade dos atos executórios praticados com base em planilha de cálculos sigilosa, com violação do contraditório. Descabimento. Art. 854 do CPC expressamente autoriza a realização de penhora de ativos financeiros sem que seja dada ciência prévia à parte executada, o que se justifica com base no princípio da efetividade da execução. Contraditório diferido e momentânea manutenção de sigilo sobre a planilha de cálculos que não representou qualquer nulidade, a justificar desconstituição dos atos executórios. Agravante que inclusive já exerceu o contraditório, impugando a planilha apresentada. RECURSO IMPROVIDO.